Tribunal: TJES
Processo: 5001257-68.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-68.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E DE INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 333 dias-multa. O requerente sustenta a nulidade da condenação sob o argumento de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e de ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi desprovida de fundada suspeita, tornando ilícita a apreensão da droga; (ii) estabelecer se o ingresso no domicílio do corréu, sem mandado judicial, violou a garantia da inviolabilidade domiciliar e contaminou o acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não se presta à rediscussão ampla de provas ou à reapreciação da dosimetria da pena, exigindo demonstração cabal de erro judiciário ou prova nova apta a ensejar absolvição ou diminuição especial da pena.

4. A busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita justificada por circunstâncias concretas, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 720.471/SP).

5. A atuação policial baseia-se em denúncia prévia e específica sobre negociação de entorpecentes no local, campana realizada por equipe da DETEN e observação direta da dinâmica típica de tráfico, com entrega de sacola entre os investigados.

6. A apreensão de aproximadamente 1,5kg de substância semelhante à maconha no momento da entrega, em via pública, caracteriza situação de flagrante delito e afasta a alegação de subjetivismo na abordagem.

7. O ingresso no domicílio, sem mandado judicial, é admitido em caso de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e entendimento do STF no Tema 280, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori.

8. A apreensão de significativa quantidade de droga na portaria do prédio, entregue por morador que acabara de sair do apartamento, constitui justa causa para o ingresso no imóvel, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

9. Não se verifica ilegalidade na atuação policial nem ilicitude das provas que justifique a desconstituição da condenação pela via excepcional da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal não admite rediscussão probatória ampla, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos concretos previamente apurados e na constatação de situação de flagrante delito.

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, inclusive em crime permanente como o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 621; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STF, Tema 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001257-68.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória (ID 17969092), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 17969093), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, (i) que a busca pessoal realizada foi desprovida de fundada suspeita, uma vez que o simples ato de entregar uma sacola em via pública não configuraria indício suficiente de crime a justificar a abordagem invasiva; (ii) a ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar subsequente na residência do corréu Patrício, realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias, contaminando todo o acervo probatório.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 18196879, opinou pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença e do acórdão que manteve sua condenação, sob o argumento da suposta ausência de justa causa para a abordagem policial e para o ingresso no domicílio do corréu, o que tornaria ilícita a apreensão da droga e, consequentemente, nula a condenação.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Conforme extrai-se dos autos, os agentes da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETEN) receberam informações precisas de que um carregamento de
maconha
estaria sendo negociado na Rua do Vintém, nº 161, Ed. Rios.

Munidos dessa informação, os policiais deslocaram-se ao local e estabeleceram campana e observaram a chegada de um veículo VW/Parati com três indivíduos e, na sequência, a chegada do requerente em uma motocicleta.

Na ocasião, a equipe policial visualizou o corréu Patrício adentrar o prédio e retornar com uma sacola nas mãos, dirigindo-se imediatamente ao encontro do requerente e de outro indivíduo.

Verifica-se, portanto, que o contexto fático expõe a seguinte dinâmica: (i) denúncia prévia e específica de tráfico no local; (ii) movimentação típica de mercancia (chegada de veículos distintos, breve encontro); (iii) a visualização da entrega de um objeto compatível com a informação recebida.

Com efeito, o policial civil Ademar Vidigal foi categórico em juízo ao afirmar:

“(...) no dia dos fatos o depoente integrou uma equipe de policiais lotados na DETEN, os quais vinham investigando a atuação do acusado PATRICIO no tráfico de drogas; o depoente participou da campana montada em frente o prédio onde PATRICIO residia desde aproximadamente 10h da manhã da data descrita na denúncia; em um dado momento, observou que chegou ao local o acusado PATRICIO guiando um veiculo Parati e tendo como carona os acusados ANDERSON e ELDERSON; PATRICIO desembarcou do veiculo e ingressou no prédio; ELDERSON desembarcou e permaneceu próximo da porta do veiculo, ao passo que ANDERSON permaneceu deitado no banco traseiro; imediatamente após PATRICIO ingressar no prédio chegou ao local o acusado CESAR guiando uma motocicleta; referido acusado permaneceu conversando com ELDERSON na entrada do prédio, cuja porta estava entreaberta; em ato contínuo observaram que PATRICIO retornou a portaria do prédio e no momento que entregava uma sacola para o acusado CESAR, todos foram abordados pelos policiais, excetuando-se ANDERSON que ainda permanecia no interior do veiculo; após a apreensão da sacola constataram que nela havia aproximadamente um quilo e meio de substancia semelhante a maconha; a abordagem se deu quando PATRICIO efetuava a entrega da substancia entorpecente para CESAR; durante a abordagem ANDERSON foi retirado de dentro do carro e também colocado no hall do prédio; todos receberam voz de prisão e foram algemados; (...) as informações contra PATRICIO e CESAR foram obtidas por outros policiais da delegacia especializada em levantamentos realizados; o depoente não conhecia pessoalmente nenhum dos acusados; CESAR não apresentou nenhuma explicação no local do fato; ELDERSON informou que saia junto com PATRICIO com o qual fazia uso de cocaína; ANDERSON nenhum esclarecimento prestou (...) reafirma que presenciou o momento da entrega de uma sacola contendo drogas por PATRICIO ao acusado CESAR; após realizaram diligencias no interior do apartamento onde outros policiais encontraram mais substancias entorpecentes; com um dos outros acusados também foi apreendida a importância de R$ 258,00 (...) perguntado a testemunha se tem certeza absoluta de que PATRICIO estava entregando uma sacola para CESAR, respondeu que ‘tenho absoluta certeza de que no ato da abordagem policial PATRICIO repassava para CESAR a sacola na qual após verificação, constatou-se que havia substancia semelhante a maconha’; a campana foi realizada por quatro policiais civis, todos lotados na DETEN, em duas viaturas descaracterizadas; os policiais são PAULO ROBERTO, LUIZ FERNANDO, RICARDO SCHNEIDER e o depoente; não houve resistência por parte dos acusados, houve reação natural; os policiais somente subiram ao apartamento de PATRICIO após abordagem realizada no hall do prédio; CESAR não deu nenhum esclarecimento a respeito de apanhar ou pagar notebook; após a detenção se dirigiram até a casa do padrasto de CESAR, o qual é policial militar, embora inicialmente não tendo permitido a entrada na residência, permitiu o acesso ao quarto do acusado; durante todo esse tempo nenhuma informação o acusado passou a respeito de notebook; nenhum comentário o depoente ouviu dos demais policiais a esse respeito; a droga que estava sendo entregue para CESAR era representada por um tablete e meio; o acusado CESAR não disse para o depoente que ia comercializar aquela droga, mas tem informação por parte dos colegas da DETEN de que o referido acusado já estava no tráfico de drogas (...) ouviu do próprio acusado PATRICIO a informação de que ‘há muito tempo está traficando drogas entre amigos, sendo que ele recolhe o dinheiro, compra a droga e divide entre os amigos’; tais amigos se referiam aos detidos (...)”.

Portanto, denota-se que a busca pessoal não derivou de mero subjetivismo, mas de elementos concretos e objetivos captados durante a investigação preliminar e a vigilância no local, configurando a flagrância do delito de tráfico, o que legitima a ação policial e afasta qualquer alegação de nulidade da prova.

Acerca da inviolabilidade domiciliar, sabe-se que esta é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema nº 280, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que existam
fundadas razões
devidamente justificadas
a posteriori
, indicando que no interior da casa ocorre uma situação de flagrante delito.

No caso em comento, vale registrar que a apreensão de 1,5kg de maconha junto ao requerente foi obtida em via pública, antes e independentemente da entrada no apartamento do corréu.

Nada obstante, a apreensão de grande quantidade de droga na portaria do prédio, sendo entregue pelo morador que acabara de sair de lá, cria, inequivocamente, a fundada razão (justa causa) autorizadora do ingresso ao domicílio, notadamente porque o crime de tráfico possui natureza permanente, protraindo-se no tempo a situação de flagrância.

Não vislumbro, destarte, qualquer ilegalidade nas provas ou na atuação dos agentes estatais que possa macular a condenação imposta.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.